Tribunal: TJDFT
Processo: 0720062-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0720062-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA TRINDADE BARBOSA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora